Tribunal: TJSP
Processo: 2115016-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN - Inconformismo do credor – Acolhimento em parte – Recurso que comporta conhecimento – Quanto à questão de fundo, independentemente do nome escrito nos contratos, ou da intenção

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN - Inconformismo do credor – Acolhimento em parte – Recurso que comporta conhecimento – Quanto à questão de fundo, independentemente do nome escrito nos contratos, ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é instituição financeira - Por essa razão, suas relações negociais são regidas exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN – Valor dos honorários sucumbenciais comporta redução, para adequá-los às circunstância do litígio e à complexidade da causa – Decisão reformada em parte, apenas para redução do valor dos honorários sucumbenciais – Recurso provido em parte.